Tribunal: TJDFT
Processo: 0731652-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731652-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MIGUEL SCHROEDER DA SILVA D E S P A C H O A agravante interpôs agravo interno no ID 40600300. Por ora, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, conforme lançada no ID 39636669. Com fulcro no art. 1.021, §2o do CPC, intime-se o agravado, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 40600300. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora